Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO. CUSTEIO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. AFASTADAS. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 452. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 943. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 2.1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de supressão da omissão apontada.
3. Embargos de declaração parcialmente providos para suprir a omissão apontada e apreciar o requerimento formulado pela FUNCEF Fundação dos Economiários Federais para que haja a aplicação, ao caso, das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do Resp 1.551.488-MS (Tema no 943).
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Resp 1.551.488-MS, Tema no 943, firmou as seguintes teses: a) “em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária”; e b) “em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante”.
5. Observa-se que a pretensão exercida pela beneficiária, tendo por objeto: a) a revisão dos montantes alusivos aos benefícios previdenciários complementares, por ela recebidos, e b) o pagamento das diferenças de valores relativos aos 5 (cinco) últimos anos de contribuição, não diz respeito à aplicação do índice de correção monetária ou à decretação de anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos termos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.
7. Embargos conhecidos e parcialmente providos.